Tribunal: STF
Processo: HC 269390
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Palmieri Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 227.019/SP (evento 5).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 44-49). 

No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da segregação cautelar, porquanto desprovida dos requisitos autorizadores e fundada na gravidade abstrata do delito. Afirma que “a quantidade de entorpecente retro não é capaz de atentar a ordem pública, tendo em vista que não é uma quantidade exacerbada, portanto, inexistente o periculum libertatis no caso em tela”. Aduz a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito,a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 5):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A referida prisão está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 9 tijolos e 1.961 papelotes de cocaína e 2.850 comprimidos de ecstasy, além da quantia de R$ 20.091,00 (vinte mil e noventa e um reais). 
4. É incabível a substituição da preventiva por medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
5. Mesmo que o agravante possua condições pessoais que lhe sejam favoráveis, isso não impede a decretação da sua prisão preventiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Revelam os autos que o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante do paciente e, com base nos artigos  312 e 313, I, do Código de Processo Penal, converteu, oportunamente, em prisão preventiva aos seguintes fundamentos (evento 2, fls. 44-49): 

“(...)
De outro lado, há indícios suficientes da prática do tráfico de drogas pelos autuados, decorrentes dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares ANDRÉ FRANCISCO ANDRIOLI e MATHEUS BELILA GONÇALVES, os quais declararam que durante turno de serviço, receberam informações de que na Rua Miguel Said Aidar, nº 508 – Bairro Santa Efigênia, a mulher identificada como Andreia Pereira, vulgo “Bruxa”, estaria comercializando e coordenando a venda de entorpecentes, utilizando o local também como escritório de contabilidade financeira do tráfico; que as denúncias indicavam ainda que o indivíduo Pedro Palmierei Filho teria comparecido à residência de Andreia momentos antes, entregando-lhe drogas, e que sua própria residência, situada na Rua da Cavalgada, nº 588, era utilizada como depósito de drogas pertencentes à indiciada; que a equipe deslocou-se até o endereço de Andreia, onde o portão encontrava-se aberto, sendo possível visualizar o interior da sala, onde a indiciada tentava esconder uma sacola no sofá; que em busca domiciliar foram localizados R$ 20.091,00 em espécie, distribuídos em diversas cédulas, além de dois aparelhos celulares e dois tijolos de cocaína; que Andreia confessou informalmente que traficava drogas e indicou que a maior parte do entorpecente encontrava-se na residência de Pedro; que na residência de Pedro, o mesmo foi visualizado na varanda e tentou evadir-se, sendo contido e abordado; que Pedro confirmou informalmente que fornecia sua residência como depósito de drogas pertencentes a Andreia, indicando o local onde estavam escondidas; que foram localizados sete porções compactadas de cocaína, 1961 papelotes de cocaína em pó, 2850 comprimidos de ecstasy e um aparelho celular; que durante as buscas, a genitora de Pedro passou a agredi-lo fisicamente, sendo contida pela equipe; que diante dos fatos foi dada voz de prisão aos indiciados, sendo utilizados algemas por fundado receio de fuga (fls. 03/04). Em tal contexto, há elementos suficientes para a imputação de tráfico de drogas contra os autuados no presente momento, notadamente diante da grande quantidade de drogas e dinheiro encontrado na residência dos autuados. Portanto, não é caso de relaxamento. Impõe-se, ainda, a conversão em prisão preventiva.” (grifo nosso)

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local, em sede de habeas corpus, manteve a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: 

“(...)
Logo, pela simples leitura da decisão proferida, parece-me que a custódia cautelar do paciente se encontra devidamente justificada, pois presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, paciente que foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas, espécie de crime que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público, estando o Estado de São Paulo infestado, em ordem crescente, de crimes desta natureza, que trazem insegurança social e ceifam inúmeras famílias (de acordo com o boletim de ocorrência, no imóvel do paciente foram apreendidos 07 tijolos de "cocaína", 1.961 papelotes de "cocaína", 2.850 comprimidos de "ecstasy" e um aparelho de telefonia celular, enquanto que no imóvel da sua comparsa Andreia Pereira foram localizadas a quantia de R$ 20.091,00, dois aparelhos celulares e dois tijolos de "cocaína" cf. fls. 31/36), motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar e impedem, "ipso facto", a escolha por medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal: "A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".
(...)” (grifo nosso)

Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“(...)
In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela natureza e a quantidade de drogas apreendidas – 9 tijolos e 1.961 papelotes de cocaína e 2.850 comprimidos de ecstasy e a quantia de R$ 20.091,00 (vinte mil e noventa e um reais), recomendando a manutenção da custódia.
(...)
Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva do agravante, como se pode verificar do seguinte julgado deste Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Acrescento, por fim, que este Sodalício também já assentou a impossibilidade da substituição da preventiva por medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 
(...)”

Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).
  
Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente